Tribunal: STF
Processo: ARE 1556658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — Decisão julgou extinta a ação, em face da agravada, nos termos do art. 485, VI do CPC, diante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva — Pleito de reforma da decisão, a fim de que seja declarada a legitimidade passiva da agravada — Não Cabimento — Celebração de contratos e convênio com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, como é o caso da interessada, sociedade civil de direito privado, compete aos Municípios, nos termos do art. 18, X, da Lei Fed. nº 8.080, de 19/09/1.990 — Termo de Convênio firmado entre a agravada e a interessada, em data posterior à data dos fatos narrados na inicial, que se refere à uma parceria para aporte de recursos financeiros para o desenvolvimento da interessada e não para a gestão da prestação dos serviços médicos como alega a agravante — Ilegitimidade passiva da agravada bem reconhecida — Decisão mantida — AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido — Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2%, além dos 10% já fixados em decisão, sobre o valor atualizado da causa, em desfavor da agravante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a concessão da justiça gratuita. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais movida pelo agravante em face da agravada e da interessada, por meio da qual almeja a agravante a condenação da agravada e da interessada ao fornecimento do tratamento médico “home care”, bem como a condenação de ambas ao pagamento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a título de danos morais, em decorrência de erro médico cometido nas dependências da do hospital da interessada.



    O Juízo “a quo”, durante o saneamento do feito, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante, por entender que esta não mantém qualquer relação com a interessada, a qual presta assistência médico-hospitalar à população por força de Decreto Municipal (fls. 2.189/2.190).



    [...]



    Pois bem, depreende-se dos autos que os fatos narrados na exordial, os quais teriam ocasionados os danos experimentados pelo agravante, ocorreram nas dependências do hospital da interessada, sociedade civil de direito privado, conveniada ao SUS - Sistema Único de Saúde.



    Com efeito, ainda que não tenha sido localizado nos autos o termo de convênio celebrado entre a interessada e o Município de São Paulo, observo que a matéria é regida pelo artigo 18, inciso X, da Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1.990, que atribui à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) a celebração de contratos e convênio com entidades prestadoras de serviços de saúde. “Verbis”:



    [...]



    Portanto, ao serem prestados os serviços médicos pelo Município de São Paulo, correto o reconhecimento da ilegitimidade da agravada para figurar no polo passivo.



    [...]



    Por fim, o termo de convênio firmado entre a agravada e a interessada, além de ter sido assinado em 10/02/2.020, data posterior à data dos fatos narrados na inicial pelo agravante, qual seja, 30/06/2.019, se refere à uma parceria para aporte de recursos financeiros para o desenvolvimento da interessada e não para a gestão da prestação dos serviços como alega o agravante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente